Tribunal: TJES
Processo: 5000982-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000982-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANILO RAPOSO LIRIO
AGRAVADO: JACKSON RANGEL VIEIRA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO SE REVESTE DE CARÁTER
ABSOLUTO
. OFENSA À HONRA DO AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)
A
liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo para violações à honra e à imagem das pessoas, porque na ponderação de direitos fundamentais, a doutrina indica que os valores decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana assumem relevo peculiar.

Os relatos
sobre o agravante

no
jornal
recorrido
ultrapassam o razoável direito de crítica, na medida em que imputa
ao recorrente
a prática de condutas abusivas não condizentes com
a atuação no Ministério Público
.
A não recepção da Lei nº 5.250⁄67 pela Carta da República impede a aplicação de seus dispositivos legais, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130.

2
) A liberdade de expressão não se reveste de caráter absoluto, sujeitando-se às restrições decorrentes de outros direitos fundamentais consagrados na Carta Magna, como os direitos à intimidade, à honra e à imagem (artigo 5º, incisos IV e X, da Constituição Federal).

3
)
S
obre o tema, o direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo. A esse respeito a jurisprudência têm se consolidado no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, a saber: (I) dever de veracidade, (II) dever de pertinência e (III) dever geral de cuidado. Ou seja, o exercício do direito à liberdade de imprensa será considerado legítimo se o conteúdo transmitido for verdadeiro, de interesse público e não violar os direitos da personalidade do indivíduo noticiado.

4)
Na situação em análise, not
a-se
que
a
s
notícia
s divulgadas pelo jornal recorrido e que permanecem no ar
interfere
m
negativamente na vida profissional
do autor agravante, membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, afinal
têm

o propósito de ofender a sua honra.

5)
Conteúdo ofensivo de matéria jornalística replicada, atinge a imagem do autor, induzindo entendimento que ofende a própria dignidade, em que se coloca na balança o direito da imagem do autor, direito personalíssimo, e o direito a liberdade de expressão, ressaltando que nenhum direito é absoluto, é a dialética envolvida no caso que contrabalanceia qual direito foi mais ofendido em relação ao outro. Demanda refere-se a retirada de conteúdos específicos que macularam a imagem do recorrente, sendo que, os conteúdos ofensivos à honra do autor permanecem disponíveis para consulta pública. Ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao art. 5º, X, da CF/88.

6
)
O
direito à liberdade de expressão deve ser exercido com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, a fim de não resultar em prejuízos à honra, à imagem e ao direito de intimada de terceiros,
o que não restou observado no caso concreto.

7
) Deixa-se
de analisar
a alegação de ilegitimidade passiva
de
FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA ME
,
arguida nas contrarrazões
,
pois
a jurisprudência deste
TJES
é pacífica ao consignar que incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública.

8
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e provido,

para reformar a decisão impugnada
e conceder
a tutela antecipada de urgência vindicada desde a origem para determinar que os réus recorridos,
JACKSON RANGEL VIEIRA
e
FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA ME
,

sejam compelidos a retirarem as matérias em comento do ar
(“Braço direito da Procuradora-Geral e Juiz afastado estavam juntos no Maracanã” e “Corrupção na justiça do Espírito Santo”)
, seja nos sítios eletrônicos
(n
o link
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/82597/bracodireito-procuradora-geral-juiz-afastado-estavam-
juntos-no-maracana

e no
link
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/82747/corrupcao
)
ou em suas respectivas redes sociais e blogs, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, assim como para que se abstenham de divulgar e publicar, de qualquer forma, as notícias referidas, seja na forma escrita ou falada, impressa ou virtual, sob pena de incorrerem no crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000982-61.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 28/03/2023

AGVTE.:

DANILO RAPOSO LIRIO

AGVDOS.:

FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. - ME

JACKSON RANGEL VIEIRA

CUASTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DANILO RAPOSO LIRIO (id. 2117349), no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem, que em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” (autos n.º 5006492-96.2021.8.08.0030) proposta em face de JACKSON RANGEL VIEIRA e FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA ME, indeferiu a tutela antecipada de urgência que visava que os réus recorridos fossem compelidos a retirarem as matérias objeto da lide do ar (“Braço direito da Procuradora-Geral e Juiz afastado estavam juntos no Maracanã” e “Corrupção na justiça do Espírito Santo”), seja nos sítios eletrônicos (no link
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/82597/bracodireito-procuradora-geral-juiz-afastado-estavam-juntos-no-maracana
e no link
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/82747/corrupcao
) ou em suas respectivas redes sociais e blogs, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), abstendo-se de divulgar e publicar, de qualquer forma as notícias referidas, seja na forma escrita ou falada, impressa ou virtual.

Ausente pedido de tutela antecipada recursal, determinei a intimação dos recorridos para contrarrazões (id 2124693).

Apenas o recorrido JACKSON RANGEL VIEIRA apresentou contrarrazões (id 3481870). A pessoa jurídica FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.-ME, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id 4314294).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Vitória, 15 de março de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE:-

Eminentes Desembargadores, ilustre Procuradora, Servidores desta Casa, Advogados e Partes presentes, a todos uma boa tarde.

Apesar da relevância da questão tratada, serei breve para não atrasar os trabalhos da Câmara e também para gozar do privilégio da atenção de Vossas Excelências quanto à questão aqui trazida.

Trata-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que buscava a suspensão de matérias divulgadas no site folhadoes.com, intituladas Braço Direito da Procuradora-Geral e juiz afastado estavam juntos no Maracanã, e também corrupção na Justiça do Espírito Santo.

As matérias tratadas eram ilustradas com fotos de acervo pessoal que traziam o agravante, juntamente com o magistrado investigado e outros magistrados e advogados que se faziam presentes num jogo no Maracanã.

O juiz de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento que, pela liberdade de expressão, desfrutar de uma posição privilegiada no ordenamento jurídico, eventual violação a direitos individuais deveria ser tratada com a reparação, com a retificação e com o direito de resposta. E assim o fez, tratando como se a jurisprudência do STF impossibilitasse que qualquer tutela de urgência fosse então deferida, no sentido de suspender tais matérias.

A nosso sentir, militou em equívoco o juiz de origem na decisão objeto do agravo de instrumento, porque, embora relevante o direito de expressão, o direito de liberdade, esse direito tem que estar necessariamente relacionado à verdade.

E o caso concreto não trata de fato verdadeiro, imputado ao agravante.

Como bem situou o Ministro Roberto Barroso, na Reclamação 42.155 do Espírito Santo, que envolvia os aqui agravados também, “apesar dessa posição privilegiada, há situações excepcionais em que a liberdade de expressão acaba por se tornar um pretexto para condutas ilícitas. Direitos fundamentais não podem servir como escudo protetivo à prática de atividades criminosas”.

E no caso concreto, Excelências, os fatos imputados ao agravante nessas matérias, cuja suspensão foi postulada com a tutela de urgência indeferida na origem, atribuem ao agravante atos que, em tese, seriam até mesmo tipificados como prevaricação.

Dizem as matérias que o agravante teria se esquecido de pedir apreensão do celular do juiz afastado, provas em sua residência para colher computadores e outras provas, além da quebra do sigilo bancário.

Diz ainda que o agravante produz arquivamentos sumários de 100% das denúncias de corrupção contra Hoffmann e outros membros do governo. Que informação há nesse conteúdo? Que informação? Informação alguma há nesse conteúdo!

Há aqui a imputação de um fato que, em tese, constitui prevaricação e sem qualquer lastro de prova a fundamentar a alegação. Ou seja, trata-se, nada mais, nada menos, do que um fato calunioso divulgado no site em questão.

Bom, é um tema muito sensível no momento esse confronto entre o direito de liberdade, o direito de informação e a adequação entre a informação prestada e a veracidade. Tanto que o Ministro Alexandre de Moraes, no seu discurso de posse no TSE, ressaltou que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Essa matéria tem sido sensível nesse Tribunal de Justiça também.

E, num julgamento da Primeira Câmara Criminal de 2020, Apelação nº 024151663606, decidiu aquele colegiado que a função jornalística é de grande importância em nosso país. Contudo, esta deve se atentar a princípios éticos, impessoais e relato dos fatos, sem quaisquer ataques pessoais, até mesmo para que possa oportunizar ao leitor se posicionar sobre fatos dentro de seu livre-arbítrio.

No caso concreto, repito, as matérias impugnadas pelo agravante não tratam de fatos objetivos, e aqui não está se insurgindo o agravante quanto a eventual tom ácido na matéria, quanto a eventual tom sarcástico, quanto a eventual tom humorístico.

O agravante se insurge pela seriedade das imputações que lhes são atribuídas.

As matérias atribuem práticas que em tese configurariam prevaricação. Que interesse público há nesse tipo de informação completamente dissociada de realidade, sem o mínimo de lastro probatório?

Bom, em caso análogo, tratado aqui na Terceira Câmara Cível desse Tribunal, o Desembargador Jorge Henrique Vale dos Santos deferiu tutela de urgência no Agravo de Instrumento 5001931-85, de 2022, determinando a suspensão de matérias divulgadas pelos também agravados, no mesmo site, envolvendo a correlação dos mesmos fatos atribuídos ao agravante. O contexto dos mesmos fatos atribuídos ao agravante.

E a decisão do Desembargador Jorge Henrique se valeu de precedente desta Segunda Câmara, da relatoria do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, de onde se extrai que: “é cediço que a Constituição Federal assegura a liberdade de expressão e de imprensa. Todavia, tal liberdade não é absoluta, havendo limites no próprio sistema condicional no qual está inserida, de forma a resguardar o direito à integridade dos cidadãos”, até mesmo porque “a nossa sociedade possui de um lado a liberdade de imprensa e o direito à informação e, do outro, o direito à honra e à imagem das pessoas”.

Enfim, Excelências, é esse o fato que se submete a apreciação desta câmara.

Entendeu o juízo de origem que não poderia fazer cessar a divulgação dessas reportagens que nada trazem de útil à sociedade, a não ser macular a honra do agravante de forma objetiva, imputando-lhe fatos que, em tese, repito, configurariam até mesmo o crime, sem qualquer lastro de comprovação da existência desses fatos.

Não é crível que se entenda de que, pelo simples fato de uma posterior reparação pecuniária existir como responsabilidade pelo excesso, tal fato não possa ser cessado de imediato.

Não há razão para que se postergue a análise da permanência ou não dessas informações e assim se permitir que a honra do agravante venha diuturnamente sendo violada.

É firme nessas razões que espera o agravante seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a tutela de urgência postulada e indeferida na origem.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Agradeço e parabenizo o Doutor Thiago Fonseca Vieira de Rezende pela sustentação.

Concedo a palavra à Doutora Júlia Sobreira dos Santos, pelo prazo regimental.

*

A SR.ª ADVOGADA
JULIA SOBREIRA DOS SANTOS:-

Boa tarde a todos.

Antes de adentrar ao objeto do agravo, queria pontuar em sede preliminar que foi aduzida a
ilegitimidade passiva do “Folha do E. Santo Editora Rádio e Televisão LTDA”, também agravado, porque a Folha do ES, que é veículo de impressa do jornalista ora agravado Jackson Rangel, é uma sociedade de fato, sem personalidade jurídica, representado tão somente pela pessoa física do jornalista.

No que se refere ao jornalista investigativo Jackson Rangel, a cognição do douto
juízo a quo
é a que deve prevalecer, considerando-se a inexistência do ato ilícito, pois presente o animus do veículo de imprensa sob duas perspectivas: (i) a
narrandi
, que se coaduna no simples ato de narrar fatos de interesse público; e a (ii)
criticandi
, referente às críticas realizadas de modo prudente, o que é inerente ao próprio jornalismo investigativo.

O ora Agravante é agente público e não se encaixa nas poucas exceções à posição preferencial da liberdade de expressão e imprensa, como é caso de matérias ou opiniões que violem os direitos tutelados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e que, portanto, deveriam ser retiradas de circulação de maneira imediata.

Nesse sentido, como destacado no julgamento da Reclamação Constitucional no 44.411, em decisum proferido em outubro de 2020, pela eminente Desembargadora Relatora Rosa Weber, “entendo inevitável – e mesmo desejável, do ponto de vista da transparência – que os agentes públicos tenham a higidez das suas atividades escrutinada tanto pela imprensa quanto pelos cidadãos, que podem exercer livremente os direitos de informação, opinião e crítica. É sinal de saúde da democracia – e não o contrário – que os agentes públicos e privados, sempre que presente o interesse público, sejam alvos de críticas dessa natureza, no uso das amplamente disseminadas ferramentas tecnológicas de comunicação em rede”. Afinal, imprensa investigativa não se trata de coluna social. A mera reprodução dos fatos sem a presença de uma opinião crítica não representa a imprensa que queremos ver viva.

Em tempos de “#VazaJato”, como ficaram conhecidas as mensagens hackeadas e vazadas ao jornalista Glenn Greenwald, divulgadas pelo The Intercept Brasil, não causa nenhuma estranheza que haja fontes dispostas a divulgar supostos escândalos de corrupção de alcance regional, nacional. E, nesse escopo, vale lembrar que a garantia fundamental do sigilo da fonte para o exercício profissional está prevista expressamente no ordenamento jurídico brasileiro, bem como, e de forma explícita e taxativa, na Constituição da República, de 1988, em seu Artigo 5o, inciso XIV.

Sendo assim, é certo que qualquer entendimento diverso, que não à vedação à censura à imprensa e à liberdade de expressão, data vênia, representará grave retrocesso, em especial, no que se refere à iminência da conversão do exercício da jurisdição cautelar em prática judicial inibitória ou, pior, em prática judicial censuratória da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena do poder geral de cautela tornar-se um instrumento de censura estatal, ao arrepio da Constituição e dos pilares do Estado Democrático de Direito.

O que, contraria sobremaneira a cognição presente na decisão meritória proferida pelo Exmo. Ministro Relator Dias Toffoli nos autos da RCL 47.792-ES, proposta pela Associação Brasileira de Imprensa – ABI, contra ato da Procuradoria-Geral de Justiça deste Estado, em favor do jornalista ora Agravado, julgada parcialmente procedente para, no que se refere ao objeto ora tratado, determinar que as autoridades públicas e seus órgãos de apuração abstenham-se de praticar atos que visem à responsabilização de jornalistas pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de impressa.

E nesse mesmo sentido tem se manifestado este Egrégio Tribunal, a exemplo do indeferimento das tutelas recursais requeridas em desfavor do jornalista ora Agravado, podendo citar, para tanto, MS nº 000126827202280080000 e MS nº 5008316-49.2022.8.08.0000.

Por todo o exposto, inexistente qualquer excesso da liberdade de imprensa e de informação que possa vir a justificar o pleito provisório de exclusão das matérias jornalísticas em questão, devendo-se preservar os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento, é que se pugna pela manutenção da decisão agravada.

Muito obrigada a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Eminente Presidente, em razão das sustentações orais e até de preliminar arguida pela digna advogada, peço o retorno dos autos.

*

gvg/jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/04/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto por
DANILO RAPOSO LIRIO

(id. 2117349), no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem, que em sede de
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
(autos n.º 5006492-96.2021.8.08.0030)

proposta

em face de
JACKSON RANGEL VIEIRA e

FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. ME
, indeferiu a tutela antecipada de urgência que visava que os réus recorridos fossem compelidos a retirarem as matérias objeto da lide do ar (“Braço direito da Procuradora-Geral e Juiz afastado estavam juntos no Maracanã” e “Corrupção na justiça do Espírito Santo”), seja nos sítios eletrônicos (no link
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/82597/bracodireito-procuradora-geral-juiz-afastado-estavam-juntos-no-maracana

e no link
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/82747/corrupcao
)

ou em suas respectivas redes sociais e blogs, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), abstendo-se de divulgar e publicar, de qualquer forma as notícias referidas, seja na forma escrita ou falada, impressa ou virtual.

Nas razões do recurso, alega
o agravante
, essencialmente, que a decisão impugnada padece de erro de julgamento, pois não autorizou a divulgação das matérias
“Braço direito da Procuradora-Geral e Juiz afastado estavam juntos no Maracanã” e “Corrupção na justiça do Espírito Santo”. Pontua que as reportagens contêm excessos de linguagem, manifestamente caluniosos, não resguardados pela proteção constitucional à liberdade de expressão. Registra que a situação
vertente comporta restrição da liberdade de imprensa em favor da liberdade individual. Consigna que a liberdade de expressão não é direito absoluto e havendo abuso é legítima a utilização do Direito Penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.

O juízo “a quo” indeferiu a tutela antecipada de urgência em primeira instância, que visava, em resumo, a retirada do ar das matérias jornalísticas que direta ou indiretamente envolvem o autor agravante, sob o fundamento de que se filia à liberdade de expressão.

Pois bem,
“[...] a liberdade de expressão
não
pode ser utilizada como escudo para violações à honra e à imagem das pessoas, porque na ponderação de direitos fundamentais, a doutrina indica que os valores decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana assumem relevo peculiar
. [...]
Os relatos [sobre o agravante]

no jornal [recorrido]

[...] ultrapassam o razoável direito de crítica [...], na medida em que imputa [ao recorrente] a prática de condutas abusivas não condizentes com [a atuação no Ministério Público]
[...].
A não recepção da Lei nº 5.250⁄67 pela Carta da República impede a aplicação de seus dispositivos legais, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024110118346, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 16/08/2016, DJ 06/09/2016).

“[...]
A liberdade de expressão
não se reveste de caráter absoluto
, sujeitando-se às restrições decorrentes de outros direitos fundamentais consagrados na Carta Magna, como os direitos à intimidade, à honra e à imagem (artigo 5º, incisos IV e X, da Constituição Federal)
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.18.100360-9/001, Relator: Des. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, J 13/11/2018, DJ 13/11/2018).

“[...]
Sobre o tema, o direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo
.
A esse respeito a jurisprudência têm se consolidado no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, a saber: (I) dever de veracidade, (II) dever de pertinência e (III) dever geral de cuidado
.
Ou seja, o exercício do direito à liberdade de imprensa será considerado legítimo se o conteúdo transmitido for verdadeiro, de interesse público e
não violar os direitos da personalidade do indivíduo noticiado
. [...] Por certo, não há necessidade de que os fatos divulgados sejam absolutamente incontroversos. O que se exige da imprensa é uma atuação diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação dos fatos. O conteúdo transmitido precisa ter sido previamente confrontado com dados objetivos, "ou seja, [exige-se] que tenham sido realizadas todas as diligências necessárias ao estabelecimento daqueles fatos tidos como verdadeiros" (Gomes JUNIIOR, Luiz Manoel; CHUEIRI, Miriam Fecchio. Direito de imprensa e liberdade de expressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 123). [...]
Somado à veracidade e ao interesse público,
a mídia tem o dever de evitar que o conteúdo difundido afronte os direitos da personalidade de outrem
.
A liberdade de informação não pode ser exercida com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar
. [...]
Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível
[...] [...]”
(JECAC; RIn 0604826-05.2020.8.01.0070; Segunda Turma Recursal; Relator: Juiz Raimundo Nonato da Costa Maia; DJAC 10/11/2022).

Na situação em análise, noto que as notícias divulgadas pelo jornal recorrido e que permanecem no ar interferem negativamente na vida profissional do autor agravante, membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com nítido propósito de ofender a sua honra em razão da inexistência de qualquer elemento fático.

A reportagem
“Braço direito da Procuradora-Geral e Juiz afastado estavam juntos no Maracanã” retrata que o Promotor recorrente, chefe da assessoria da Procuradora-Geral de Justiça, elabora as petições para ela e tem acesso às investigações sigilosas, inclusive a operação contra o Juiz Alexandre Farina, “objeto de vazamento e sabotagem”. Consigna, ainda, que o agravante, com a anuência de sua superior hierárquica se “esqueceu” de pedir a apreensão do celular do Juiz afastado, bem como deixou de requerer a realização de buscas na residência para o recolhimento de computadores e outras provas, além de quebra do sigilo bancário. A reportagem enfatiza que o Promotor agravante protegeu o Juiz mencionado, numa espécie de “blindagem por omissão”. Pontua, também, que o agravante, com a anuência de sua chefia, produz os arquivamentos sumários de 100% (cem por cento) das denúncias de corrupção contra o Secretário de Governo Tyago Hoffmann, que aparece na fotografia constante da reportagem em questão no jogo do Maracanã.

A reportagem “Corrupção na justiça do Espírito Santo”, por sua vez, veicula a mesma foto constante da notícia anterior e aborda que o Estado do Espírito Santo virou o retrato da corrupção no Poder Judiciário a partir de Juízes vendedores de sentença. Enfatiza que são colocados “panos quentes” nessas práticas.

Sobre o tema, trago em destaque julgados que trataram de litígios muito similares:

“[...]
Conteúdo ofensivo de matéria jornalística replicada, [...] atinge a imagem do autor, induzindo entendimento que ofende a própria dignidade, em que se coloca na balança o direito da imagem do autor, direito personalíssimo, e o direito a liberdade de expressão, ressaltando que nenhum direito é absoluto, é a dialética envolvida no caso que contrabalanceia qual direito foi mais ofendido em relação ao outro. [...] Demanda refere-se à retirada de conteúdos específicos que macularam a imagem do [recorrente] [...], sendo que, os conteúdos ofensivos à honra do autor permanecem disponíveis para consulta pública [...]. Ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao art. 5º, X, da CF/88
[...]”
(TJCE; AC 0856820-73.2014.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria das Graças Almeida de Quental; Julg. 18/05/2022; DJCE 24/05/2022).

“[...]
A honra é direito fundamental protegido na Constituição Federal (art. 5º, X). Contudo, tal direito não se sobrepõem de forma absoluta aos demais igualmente protegidos pela Carta Magna, como a liberdade de expressão (art. 5º, IV). Havendo conflitos entre tais direitos, deve o julgador, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, equacionar o dissenso, já que o excesso na proteção de um acarreta, inevitavelmente, restrição de outro
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 013180018882, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 04/04/2022, DJ 19/04/2022).

“[...] Assim, a nossa sociedade possui de um lado a liberdade de imprensa e o direito de informação e, do outro, o direito à honra e à imagem das pessoas (inciso X do art. 5º da CF). [...] Portanto, considerando que não há uma gradação entre os princípios constitucionais, havendo conflito, deverá ser utilizada a razoabilidade para a solução dessa antinomia, ou seja, devem ser sopesados os aspectos específicos que cercam a hipótese, a fim de que prevaleça o preceito mais adequado. [...]
Na espécie, da forma como o texto foi veiculado, ultrapassa os limites permitidos à liberdade de imprensa, pois excede o interesse público, com expressão ofensiva de juízo de valor agindo sem ressalvas ou ponderações, lançando afirmações levianas contra [o recorrente], com claro potencial infamante, atribuindo-lhe a prática de condutas tipificáveis no âmbito penal, civil e administrativo, atingindo diretamente a honra e a imagem do autor e caracterizando-se como ato violador dos direitos da personalidade
[...]” (TJES, Apelação n.º 024151620614, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, J 17/07/2018, DJ 25/07/2018).

“[...]
Não há dúvidas que a Constituição Federal assegura a liberdade de expressão, mas deve-se levar em conta o respeito mútuo, não podendo aceitar que as pessoas se utilizem de termos injuriosos, de natureza subjetiva, com nítida intenção de denegrir a imagem e a moral de alguém
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024169002557, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 17/10/2016, DJ 24/10/2016).

Um fato que merece registro diz respeito à investigação de milícia digital no Estado do Espírito Santo, da qual faz parte o jornalista agravado, Jackson Rangel Vieira, que, inclusive, foi preso em operação da Polícia Federal.
Segundo narrativa do MP, a atuação se dava em clara divisão de tarefas para promover ataques ao Supremo Tribunal Federal e às instituições republicanas.
Trata-se de notícia pública, divulgada no Jornal “A Gazeta”, em reportagem intitulada “Jornalista preso e políticos integram milícia digital no ES” (disponível no link
https://www.agazeta.com.br/es/politica/jornalista-preso-e-politicos-integram-milicia-digital-no-es-diz-mp-1222
), na qual retrata que as investigações identificaram a criação de denúncias sem fundamentos protocoladas no MPES e que serviam de munição para as matérias publicadas no site
. Segundo o MPES eram
“deflagrações de procedimentos imputando ilícitos sabidamente falsos às vítimas, que alimentam o conteúdo (e proporcionam vantagens financeiras) para o periódico Folha do ES”
.
A reportagem retrata que
“o ‘modus operandi’ empreendido pelo agente (Jackson Rangel Vieira) evidencia a prática de diversas denunciações caluniosas”. Destaca o jornal, que, por conta da disseminação de “fake news”, há mais de 30 (trinta) processos que tramitam na Justiça Estadual contra Jackson Rangel Vieira em supostos atos ilícitos, lista que foi apresentada ao STF. Esclarece que o Ministro Alexandre de Moraes, em sua decisão, antes de determinar as prisões e as buscas e apreensões, destacou que o MPES apresentou um “robusto conjunto fático-probatório” que demonstra um cenário preocupante “de ataque às instituições democráticas, com incentivo à instalação de regimes autoritários, em completo abuso do direito de liberdade de expressão”
.

Essas circunstâncias retratam que o proceder dos agravados em divulgarem reportagens vazias, sem lastro probatório, levaram o recorrido Jackson Vieira Rangel a ser preso por decisão recente do STF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no inquérito da “fake news”. Resta evidenciada, portanto, uma postura excessiva e contumaz do jornalista, que extrapola o direito de liberdade de expressão.

Sobre o tema, cumpre tecer algumas considerações acerca da ADPF 572, julgada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em que o Ministro Dias Toffoli, em seu voto, traz comentários muito elucidativos sobre os “tempos das redes sociais” e das “fake news” como objeto de grande preocupação no Brasil e no mundo, pelos riscos que colocam à democracia
. Alerta o Ministro que no ambiente virtual as informações transitam em grande volume e com grande velocidade. Salienta que nesse contexto se inserem as “fake news” ou, como ele prefere denominar, as “notícias fraudulentas”, terminologia que melhor exprime a ideia de utilização de um artifício ou ardil para se galgar vantagem específica e indevida. Pontua que se trata de notícias integral ou parcialmente inverídicas aptas a ludibriar o receptor, de maneira a influenciar seu comportamento e sua visão de mundo.

Continua o Ministro Toffoli, no mencionado julgamento (ADPF 572), que não se pode perder de vista que
a liberdade de expressão e a liberdade de informação fidedigna são complementares e não opostas
. Salienta que “a liberdade de expressão não respalda a alimentação do ódio, da intolerância e da desinformação. Essas situações representam o exercício abusivo desse direito”.

O Ministro frisa que “a desinformação turva o pensamento, nos coloca no círculo vicioso do engano, sequestra a razão”. Destaca que “normalizar e aceitar as fake news, bem como condescender com elas, como se elas fossem um fenômeno inevitável é permitir que a política do ódio, da violência e da intolerância e que atitudes extremistas possam ser aceitas sem a necessária responsabilização; é aceitar que nada pode ser mudado, que nada pode ser feito”.

Por fim,
deixo de analisar
a alegação de ilegitimidade passiva de
FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. ME
, arguida nas contrarrazões de id 4314294, pois
a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada,
ainda que se trate de tema de ordem pública
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

Afinal,
“[...]
a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
[...]”
(TJGO; AI 5720933-14.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
DANILO RAPOSO LIRIO

(id. 2117349)

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão impugnada (id
10286319
de primeira instância) e conceder a tutela antecipada de urgência vindicada desde a origem para determinar que os réus recorridos,
JACKSON RANGEL VIEIRA e FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. ME
,

sejam compelidos a retirarem as matérias em comento do ar (“Braço direito da Procuradora-Geral e Juiz afastado estavam juntos no Maracanã” e “Corrupção na justiça do Espírito Santo”), seja nos sítios eletrônicos (no link
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/82597/bracodireito-procuradora-geral-juiz-afastado-estavam-juntos-no-maracana

e no link
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/82747/corrupcao
) ou em suas respectivas redes sociais e blogs, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, assim como para que se abstenham de divulgar e publicar, de qualquer forma, as notícias referidas, seja na forma escrita ou falada, impressa ou virtual, sob pena de incorrerem no crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Consulto o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, na sequência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, acompanhei pari e passu a leitura do voto Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara e não tenho dúvida em acompanhá-lo.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Doutor Rodrigo Ferreira Miranda.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos. Inclusive, já está lançado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 18/04/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Pedi vista dos autos após o voto inaugural do Eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara.

Destaco que se trata da continuação de julgamento de Agravo de Instrumento interposto por DANILO RAPOSO LIRIO em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido liminar para que os ora Agravados retirassem da
internet
matérias jornalísticas com ofensa à sua honra.

Em sessão pretérita, o preclaro Relator, em voto habitualmente técnico, deu provimento ao Agravo, asseverando que as circunstâncias ilustram o exercício abusivo da liberdade de expressão, com a veiculação de reportagens vazias, sem lastro probatório, além de evidenciar postura excessiva e contumaz do jornalista.

E, após apreciar os autos, não me estendendo ainda mais sobre a controvérsia, já apreciada com riqueza de detalhes pelo E. Relator,
acompanho
integralmente o pronunciamento do mesmo, para
dar provimento
ao recurso.

Respeitosamente, é como voto.

*

O SR. ADVOGADO SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Consulto o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, como é que fica a composição?

*

O SR. ADVOGADO SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

A composição é o Desembargador Raphael Americano Câmara, o Desembargador Rodrigo Ferreira Miranda e Vossa Excelência. Eu não participo do julgamento porque o Desembargador Rodrigo me substituía na ocasião.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, estou acompanhando o Relator.

*

O SR. ADVOGADO SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Então, proclamo o resultado unânime.

*

*

*

gvg*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5000982-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DANILO RAPOSO LIRIO
AGRAVADOS: JACKSON RANGEL VIEIRA E FOLHA DO E SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA - ME
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - ES10866
Advogado do(a) AGRAVADO: JULIA SOBREIRA DOS SANTOS - ES28157-A

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANILO RAPOSO LIRIO
(id. 2117349), no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem, que em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” (autos n.º 5006492-96.2021.8.08.0030) proposta em face de
JACKSON RANGEL VIEIRA
e

FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA ME
, indeferiu a tutela antecipada de urgência que visava que os réus recorridos fossem compelidos a retirarem as matérias objeto da lide do ar (“Braço direito da Procuradora-Geral e Juiz afastado estavam juntos no Maracanã” e “Corrupção na justiça do Espírito Santo”), seja nos sítios eletrônicos (no link
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/82597/bracodireito-procuradora-geral-juiz-afastado-estavam-juntos-no-maracana
e no link
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/82747/corrupcao
) ou em suas respectivas redes sociais e blogs, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), abstendo-se de divulgar e publicar, de qualquer forma as notícias referidas, seja na forma escrita ou falada, impressa ou virtual.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que a decisão impugnada padece de erro de julgamento, pois não autorizou a divulgação das matérias “Braço direito da Procuradora-Geral e Juiz afastado estavam juntos no Maracanã” e “Corrupção na justiça do Espírito Santo”. Pontua que as reportagens contêm excessos de linguagem, manifestamente caluniosos, não resguardados pela proteção constitucional à liberdade de expressão. Registra que a situação vertente comporta restrição da liberdade de imprensa em favor da liberdade individual. Consigna que a liberdade de expressão não é direito absoluto e havendo abuso é legítima a utilização do Direito Penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.

O juízo “a quo” indeferiu a tutela antecipada de urgência em primeira instância, que visava, em resumo, a retirada do ar das matérias jornalísticas que direta ou indiretamente envolvem o autor agravante, sob o fundamento de que se filia à liberdade de expressão.

Pois bem,
“
[...]

a
liberdade de expressão
não
pode ser utilizada como escudo para violações à honra e à imagem das pessoas, porque na ponderação de direitos fundamentais, a doutrina indica que os valores decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana assumem relevo peculiar
. [...]
Os relatos
[sobre o agravante]

no
jornal
[recorrido]

[...]
ultrapassam o razoável direito de crítica
[...]
, na medida em que imputa
[ao recorrente]
a prática de condutas abusivas não condizentes com
[a atuação no Ministério Público]
[...].
A não recepção da Lei nº 5.250⁄67 pela Carta da República impede a aplicação de seus dispositivos legais, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024110118346, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 16/08/2016, DJ 06/09/2016).

“[...]
A liberdade de expressão
não se reveste de caráter absoluto
, sujeitando-se às restrições decorrentes de outros direitos fundamentais consagrados na Carta Magna, como os direitos à intimidade, à honra e à imagem (artigo 5º, incisos IV e X, da Constituição Federal)
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.18.100360-9/001, Relator: Des. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, J 13/11/2018, DJ 13/11/2018).

“[...]
S
obre o tema, o direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo
.
A esse respeito a jurisprudência têm se consolidado no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, a saber: (I) dever de veracidade, (II) dever de pertinência e (III) dever geral de cuidado
.
Ou seja, o exercício do direito à liberdade de imprensa será considerado legítimo se o conteúdo transmitido for verdadeiro, de interesse público e
não violar os direitos da personalidade do indivíduo noticiado
. [...] Por certo, não há necessidade de que os fatos divulgados sejam absolutamente incontroversos. O que se exige da imprensa é uma atuação diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação dos fatos. O conteúdo transmitido precisa ter sido previamente confrontado com dados objetivos, "ou seja, [exige-se] que tenham sido realizadas todas as diligências necessárias ao estabelecimento daqueles fatos tidos como verdadeiros" (Gomes JUNIIOR, Luiz Manoel; CHUEIRI, Miriam Fecchio. Direito de imprensa e liberdade de expressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 123). [...]
Somado à veracidade e ao interesse público,
a mídia tem o dever de evitar que o conteúdo difundido afronte os direitos da personalidade de outrem
.
A liberdade de informação não pode ser exercida com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar
. [...]
Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível
[...] [...]”
(JECAC; RIn 0604826-05.2020.8.01.0070; Segunda Turma Recursal; Rel
ator:
Juiz Raimundo Nonato da Costa Maia; DJAC 10/11/2022
).

Na situação em análise, noto que
a
s
notícia
s divulgadas pelo jornal recorrido e que permanecem no ar
interfere
m
negativamente na vida profissional
do autor agravante, membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com nítido
propósito de ofender a sua honra em razão da inexistência de qualquer elemento fático.

A reportagem “Braço direito da Procuradora-Geral e Juiz afastado estavam juntos no Maracanã” retrata que o Promotor recorrente, chefe da assessoria da Procuradora-Geral de Justiça, elabora as petições para ela e tem acesso às investigações sigilosas, inclusive a operação contra o Juiz Alexandre Farina, “objeto de vazamento e sabotagem”. Consigna, ainda, que o agravante, com a anuência de sua superior hierárquica se “esqueceu” de pedir a apreensão do celular do Juiz afastado, bem como deixou de requerer a realização de buscas na residência para o recolhimento de computadores e outras provas, além de quebra do sigilo bancário. A reportagem enfatiza que o Promotor agravante protegeu o Juiz mencionado, numa espécie de “blindagem por omissão”. Pontua, também, que o agravante, com a anuência de sua chefia, produz os arquivamentos sumários de 100% (cem por cento) das denúncias de corrupção contra o Secretário de Governo Tyago Hoffmann, que aparece na fotografia constante da reportagem em questão no jogo do Maracanã.

A reportagem “Corrupção na justiça do Espírito Santo”, por sua vez, veicula a mesma foto constante da notícia anterior e aborda que o Estado do Espírito Santo virou o retrato da corrupção no Poder Judiciário a partir de Juízes vendedores de sentença. Enfatiza que são colocados “panos quentes” nessas práticas.

Enfatizo que “[...]
conteúdo ofensivo de matéria jornalística replicada,
[...]
atinge a imagem do autor, induzindo entendimento que ofende a própria dignidade, em que se coloca na balança o direito da imagem do autor, direito personalíssimo, e o direito a liberdade de expressão, ressaltando que nenhum direito é absoluto, é a dialética envolvida no caso que contrabalanceia qual direito foi mais ofendido em relação ao outro. [...] Demanda refere-se a retirada de conteúdos específicos que macularam a imagem do [recorrente] [...], sendo que, os conteúdos ofensivos à honra do autor permanecem disponíveis para consulta pública [...]. Ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao art. 5º, X, da CF/88
[...]”
(TJCE; AC 0856820-73.2014.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria das Graças Almeida de Quental; Julg. 18/05/2022; DJCE 24/05/2022).
A esse respeito, trago em destaque julgados que trataram de litígios muito similares:

“[...]
A honra é direito fundamental protegido na Constituição Federal (art. 5º, X). Contudo, tal direito não se sobrepõem de forma absoluta aos demais igualmente protegidos pela Carta Magna, como a liberdade de expressão (art. 5º, IV). Havendo conflitos entre tais direitos, deve o julgador, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, equacionar o dissenso, já que o excesso na proteção de um acarreta, inevitavelmente, restrição de outro
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 013180018882, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 04/04/2022, DJ 19/04/2022).

“[...] Assim, a nossa sociedade possui de um lado a liberdade de imprensa e o direito de informação e, do outro, o direito à honra e à imagem das pessoas (inciso X do art. 5º da CF). [...] Portanto, considerando que não há uma gradação entre os princípios constitucionais, havendo conflito, deverá ser utilizada a razoabilidade para a solução dessa antinomia, ou seja, devem ser sopesados os aspectos específicos que cercam a hipótese, a fim de que prevaleça o preceito mais adequado. [...]
Na espécie, da forma como o texto foi veiculado, ultrapassa os limites permitidos à liberdade de imprensa, pois excede o interesse público, com expressão ofensiva de juízo de valor agindo sem ressalvas ou ponderações, lançando afirmações levianas contra
[o recorrente]
, com claro potencial infamante, atribuindo-lhe a prática de condutas tipificáveis no âmbito penal, civil e administrativo, atingindo diretamente a honra e a imagem do autor e caracterizando-se como ato violador dos direitos da personalidade
[...]” (TJES, Apelação n.º 024151620614, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, J 17/07/2018, DJ 25/07/2018).

Portanto, “[...]
não há dúvidas que a Constituição Federal assegura a liberdade de expressão, mas deve-se levar em conta o respeito mútuo, não podendo aceitar que as pessoas se utilizem de termos injuriosos, de natureza subjetiva, com nítida intenção de denegrir a imagem e a moral de alguém
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024169002557, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 17/10/2016, DJ 24/10/2016).

Um fato que merece registro diz respeito
à investigação de milícia digital no Estado do Espírito Santo, da qual faz parte o jornalista agravado, Jackson Rangel Vieira, que, inclusive, foi preso em operação da Polícia Federal.
Segundo narrativa do MP, a atuação se dava em clara divisão de tarefas para promover ataques ao Supremo Tribunal Federal e às instituições republicanas.
Trata-se de notícia pública, divulgada no Jornal “A Gazeta”, em reportagem intitulada “Jornalista preso e políticos integram milícia digital no ES” (disponível no link
https://www.agazeta.com.br/es/politica/jornalista-preso-e-politicos-integram-milicia-digital-no-es-diz-mp-1222
), na qual retrata que as investigações identificaram a criação de denúncias sem fundamentos protocoladas no MPES e que serviam de munição para as matérias publicadas no site
. Segundo o MPES eram “deflagrações de procedimentos imputando ilícitos sabidamente falsos às vítimas, que alimentam o conteúdo (e proporcionam vantagens financeiras) para o periódico Folha do ES”.
A reportagem retrata que
“
o ‘modus operandi’ empreendido pelo agente (Jackson Rangel Vieira) evidencia a prática de diversas denunciações caluniosas”. Destaca o jornal, que, por conta da disseminação de “fake news”, há mais de 30 (trinta) processos que tramitam na Justiça Estadual contra Jackson Rangel Vieira em supostos atos ilícitos, lista que foi apresentada ao STF. Esclarece que o Ministro Alexandre de Moraes, em sua decisão, antes de determinar as prisões e as buscas e apreensões, destacou que o MPES apresentou um “robusto conjunto fático-probatório” que demonstra um cenário preocupante “de ataque às instituições democráticas, com incentivo à instalação de regimes autoritários, em completo abuso do direito de liberdade de expressão”
.

Essas circunstâncias retratam que o proceder dos agravados em divulgarem reportagens vazias, sem lastro probatório, levaram o recorrido Jackson Vieira Rangel a ser preso por decisão recente do STF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no inquérito da “fake news”. Resta evidenciada, portanto, uma postura excessiva e contumaz do jornalista, que extrapola o direito de liberdade de expressão.

Quanto ao assunto, cumpre tecer algumas considerações acerca da ADPF 572, julgada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em que o Ministro Dias Toffoli, em seu voto, traz comentários
muito
elucidativos sobre os “tempos das redes sociais” e das “fake news” como objeto de grande preocupação no Brasil e no mundo, pelos riscos que colocam à democracia
. Alerta o Ministro que no ambiente virtual as informações transitam em grande volume e com grande velocidade. Salienta que nesse contexto se inserem as “fake news” ou, como ele prefere denominar, as “notícias fraudulentas”, terminologia que melhor exprime a ideia de utilização de um artifício ou ardil para se galgar vantagem específica e indevida. Pontua que se tratam de notícias integral ou parcialmente inverídicas aptas a ludibriar o receptor, de maneira a influenciar seu comportamento e sua visão de mundo.

Continua o Ministro Toffoli, no mencionado julgamento
(
ADPF 572
)
, que não se pode perder de vista que
a liberdade de expressão e a liberdade de informação fidedigna são complementares e não opostas
.
Salienta que “a liberdade de expressão não respalda a alimentação do ódio, da intolerância e da desinformação. Essas situações representam o exercício abusivo desse direito”.

O Ministro frisa que “a desinformação turva o pensamento, nos coloca no círculo vicioso do engano, sequestra a razão”. Destaca que “normalizar e aceitar as fake news, bem como condescender com elas, como se elas fossem um fenômeno inevitável é permitir que a política do ódio, da violência e da intolerância e que atitudes extremistas possam ser aceitas sem a necessária responsabilização; é aceitar que nada pode ser mudado, que nada pode ser feito”.

Por fim, deixo de analisar a alegação de ilegitimidade passiva de
FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA ME
, arguida nas contrarrazões de id 4314294, pois a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada,
ainda que se trate de tema de ordem pública
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

Afinal,
“[...]
a
análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
[...]”
(TJGO; AI 5720933-14.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
DANILO RAPOSO LIRIO
(id. 2117349) e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a decisão impugnada (id 10286319 de primeira instância) e conceder a tutela antecipada de urgência vindicada desde a origem para determinar que os réus recorridos,
JACKSON RANGEL VIEIRA
e
FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA ME
, sejam compelidos a retirarem as matérias em comento do ar (“Braço direito da Procuradora-Geral e Juiz afastado estavam juntos no Maracanã” e “Corrupção na justiça do Espírito Santo”), seja nos sítios eletrônicos (no link
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/82597/bracodireito-procuradora-geral-juiz-afastado-estavam-juntos-no-maracana
e no link
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/82747/corrupcao
) ou em suas respectivas redes sociais e blogs, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, assim como para que se abstenham de divulgar e publicar, de qualquer forma, as notícias referidas, seja na forma escrita ou falada, impressa ou virtual, sob pena de incorrerem no crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 17:33:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45670303042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000982-61.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : DANILO RAPOSO LIRIO

ADVOGADO : THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - OAB ES10866

RECORRIDO : JACKSON RANGEL VIEIRA E OUTRO

ADVOGADO : JULIA SOBREIRA DOS SANTOS - OAB ES28157-A

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após o voto inaugural do eminente Relator Des. Raphael Americano Câmara.

Destaco que se trata da continuação de julgamento de Agravo de Instrumento interposto por DANILO RAPOSO LIRIO em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido liminar para que os ora Agravados retirassem da
internet
matérias jornalísticas com ofensa à sua honra.

Em sessão pretérita, o preclaro Relator, em voto habitualmente técnico, deu provimento ao Agravo, asseverando que as circunstâncias ilustram o exercício abusivo da liberdade de expressão, com a veiculação de reportagens vazias, sem lastro probatório, além de evidenciar postura excessiva e contumaz do jornalista.

E, após apreciar os autos, não me estendendo ainda mais sobre a controvérsia, já apreciada com riqueza de detalhes pelo e. Relator,
acompanho
integralmente o pronunciamento do mesmo, para
dar
provimento
ao recurso.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA